Tribunal: STF
Processo: HC 263267
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.008.434/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 5 anos de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] ilicitude alguma se verifica na obtenção dos diálogos contidos nos aparelhos celulares apreendidos em poder dos réus, porquanto se apura que a busca e apreensão no imóvel do réu Caik foi ensejada pela suspeita de tráfico no local, verificando-se que a decisão que determinou a diligência também autorizou o acesso ao conteúdo de aparelho celular eventualmente apreendido, “notadamente mensagens oriundas de SMS ou de qualquer outro aplicativo nele instalado”. 



    [...]



    A acusação é a de que Álef Ribeiro de Souza, conhecido por “Alef Boy”, Caik Oliveira Sarto, Carlos Luís de Paula, conhecido por “Nabo” ou “Carlin”, Lucas Fajan Guimarães Rodrigues e Victor Hugo de Souza Barrozo, conhecido por “Vitão Gordinho”, com vontade consciente, agindo em conluio e com unidade desígnios, prestando-se assistência mútua e material relevante para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    [...]



    Victor Hugo, em sede policial, afirmou ser conhecido pela alcunha de “Vitão Gordinho”. Confessou a venda de entorpecentes. Vendia drogas do tipo maconha, a porção ao valor de R$ 10,00, bem como porções maiores no valor de R$ 80,00. Pegava as drogas para venda no Bairro São Judas, na esquina do campo de futebol. Escreveu a contabilidade da droga que vendia e inclusive quem seriam os devedores. Encaminhou a contabilidade para o acusado Caik, pois iria levar seu aparelho de telefone para arrumar. As pessoas que vendiam eram Lucas e Miguel, onde Miguel guardava a droga do declarante, para ser então comercializada pelo declarante e por Lucas. Lucas vendia drogas para o declarante, sendo estas comercializadas em forma de parceria. Lucas pegava uma sessão, que rendia aproximadamente treze “balinhas” de maconha, e vendia pelo valor de R$ 130,00, ficando com R$ 30,00 e o declarante com R$ 100,00. Em juízo, confessou a prática do tráfico de drogas. [...] Foi informado por um amigo que haveria o cumprimento de mandados de busca, mas essa pessoa não se trata do acusado Diego. A pessoa de “Carlinhos”, com quem teve troca de mensagens, não é a pessoa de Carlos. 



    De outra parte, o decreto condenatório exsurge da firme e ressonante prova acusatória, nas palavras das testemunhas Guilherme da Cunha Soler Gomes e Jair Santos Rocha, policiais civis, que relataram que receberam denúncias anônimas de que um salão de cabeleireiro seria, na verdade, uma biqueira. Passaram a monitorar o local e perceberam uma movimentação estranha. Um rapaz saiu de bicicleta com certo volume e o acompanharam até outra cidade onde ele entregou o pacote. Diante disso, pediram um mandado de busca para a casa/salão de Caik. No local, localizaram uma munição, uma coronha de revolver e uma porção de maconha [6,39 gramas]. Apreenderam também um celular, no qual encontraram muita informação, o que levou à uma operação que resultou na prisão de 14 pessoas. Ratificaram o relatório elaborado sobre o celular de Caik.



    [...]



    Além da forte prova testemunhal colhida, os relatórios dos celulares apreendidos revelam a existência de diversas conversas entre os réus sobre o comércio de entorpecentes (fls. 103/114). Há conversas entre Caik e Victor Hugo (“Vitão Gordin”) sobre o comércio de maconha. Conversas entre Caik e Álef (“Alef Boy”) acerca da mercancia de drogas, nas quais os acusados Lucas e a pessoa de “Carlinhos” são citados participantes do tráfico, demonstrando que a droga guardada por Caik pertencia não somente a ele, mas também aos acusados Álef, Carlos, Lucas e Victor Hugo, e seria destinada a venda. 



    Há, ainda, imagens enviadas de Álef para Caik de uma folha com anotações, depreendendo tratar-se da contabilidade do tráfico. Observam-se conversas entre Caik e Lucas, nas quais eles combinam a retirada de entorpecentes da residência de Lucas. 



    Com efeito, a síntese do conjunto probatório amealhado com todas as circunstâncias do caso bem evidencia a traficância denunciada, não havendo que falar em fragilidade probatória ou desclassificação da conduta. 



    [...]



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interporto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. HC IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas corpus. 



    2. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “a negativa de conhecimento de habeas corpus, quando presente ilegalidade evidente, configura constrangimento sanável por novo writ dirigido ao STF”. Ao final, requer a concessão da ordem “para determinar que o Tribunal Superior proceda ao conhecimento e julgamento do mérito do habeas corpus originário, como forma de assegurar o controle efetivo da legalidade da condenação imposta ao Paciente”. 



    É o relatório. Decido.



    Inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. Isso porque, da mesma forma que decidiu o STJ, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Além disso, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 258277 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 28/8/2025; HC 254182 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/9/2025; HC 228550 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023). 



    Esta CORTE também possui orientação consolidada no sentido de que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente